Tribunal: STF
Processo: ARE 785039
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE TERCEIROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    Não há matéria constitucional no processo sob exame, no qual se discute o cabimento de embargos de terceiro e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa.



    A matéria demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    A decisão recorrida está devidamente fundamentada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.